Tribunal: TCU
Processo: 013.368/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10275/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil de interesse das sras. Ana Luíza Aquino Maciel (XXX.909.514-XX); Tânia do Carmo Pessoa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.368/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Luíza Aquino Maciel (XXX.909.514-XX); Tânia do Carmo Pessoa (XXX.275.844-XX); Zeila Aparecida Bereza (XXX.518.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que realize diligência junto à Polícia Rodoviária Federal para que: 1.7.1.1 seja enviado ao Tribunal o mapa de tempo de serviço do sr. André Bezerra Neto; 1.7.1.2. seja informando se houve o cômputo ponderado do tempo de serviço do sr. André Bezerra Neto, prestado com base na Lei 3.313/1957, para fins da aposentadoria especial de policial.